Tribunal: TJES
Processo: 5000301-89.2021.8.08.0012
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-89.2021.8.08.0012
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
ARGUIDO: ELCIMAR FELIX DE VELOIS
ARGUINTE: CLOVIS MARIO MORAES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000301-89.2021.8.08.0012

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO

EXCIPIENTE: ELCIMAR FELIX DE VELOIS

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO interposto por ELCIMAR FELIX DE VELOIS contra a atuação de magistrado do 3º Juizado Especial Cível de Cariacica.

Alega o excipiente que “tomou conhecimento de amizade” existente entre o exequente e o magistrado, bem como que há “inimizade declarada” do magistrado em relação ao executado, ora excipiente. (id 3852318)

Em decisão de id 3852319 foi determinada a suspensão da tramitação do processo e rejeitada a exceção de suspeição.

É a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

Verifico que
o excipiente não traz qualquer prova acerca da suposta amizade e/ou inimizade declarada
sustentada no incidente, tratando-se o caso de mero inconformismo contra decisões tomadas pelo magistrado excepto.

Dessa forma, entendo que não assiste razão ao excipiente, tendo em vista a inexistência de provas que demonstrem a suspeição prevista no inciso I, do art. 145 do CPC/2015.

Esse é o posicionamento consolidado da jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados emitidos pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES):

ACÓRDÃO EMENTA:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO FALTA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
JULGAMENTO DE PROCESSO COM INOBSERVÂNCIA DE ORDEM CRONOLÓGICA E COM DETERMINAÇÕES DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES COMETIDAS PELA REQUERENTE MAGISTRADO QUE AGIU ACERTADAMENTE ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO INVIABILIDADE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DO MAGISTRADO NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUSPEIÇÃO INCIDENTE REJEITADO. 1. A presente exceção de suspeição se refere ao alegado interesse do magistrado no julgamento da causa, conforme acima relatado, o que se insere no inciso IV do artigo 145 do Código de Processo Civil. 2.
No caso em análise, o conjunto de documentos demonstra que a atuação do magistrado é imparcial, uma vez que apenas proferiu despachos para a condução do feito com a prática de atos processuais voltados à satisfação do débito exequendo e à verificação da higidez das informações prestadas pela parte.
3. Não consta no presente incidente cópia do processo originário, tampouco, dos despachos que a parte informa denotarem a parcialidade do magistrado. As decisões e despachos proferidos pelo magistrado apontados como sendo imparciais, em verdade, visam apenas resguardar a ordem jurídica diante dos indícios de irregularidades cometidas pela requerente e não desbordam a competência do magistrado uma vez que constatada a ocorrência de fatos que repercutem outras relações jurídicas e mesmo na esfera criminal, o julgador tem o poder-dever de comunicar estes fatos. 4. A requerente aludiu, também, que o magistrado não vem respeitando a ordem cronológica de conclusão dos feitos da unidade, impingindo ao processo de origem velocidade incompatível com os demais. Contudo, o fato de o magistrado ter apreciado os requerimentos da parte de maneira célere não é capaz de conduzir a verificação de sua parcialidade. Ademais, o requerido afirmou que as sucessivas conclusões e apreciações dos processos se deram por requerimento verbal da própria requerente. 5. A norma processual visa impedir que o magistrado, que possua interesse em determinado resultado por questões pessoais, movido por algum tipo de vantagem a lhe ser gerada pelo julgamento, julgue o feito, devido a manifesta parcialidade e, neste caso, dos elementos de prova trazidos pela requerente não há nos autos indícios da atuação parcial do requerido, tampouco foi demonstrado qual seria o interesse do magistrado em decidir favoravelmente a uma ou outra parte ou qual vantagem auferiria. 6. Incidente de suspeição rejeitado.

(TJ-ES - Incidente de Suspeição: 00288347920188080035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 12/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2019)

EMENTA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145, DO CPC. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. INCIDENTE REJEITADO
. I. Esta Egrégia Corte apregoa que
os fatos imputados ao magistrado visando reconhecimento de suspeição devem ser convincentes
e se enquadrarem nas hipóteses expressamente previstas em lei,
não bastando para tanto simples afirmações, destituídas de lastro probatório, por implicar a suspeição em afastamento do juiz natural da causa, matéria de ordem pública e de alta relevância
. II. O excipiente além de não comprovar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no rol do art. 145, do CPC, dirigiu suas irresignações sobre suposto error in procedendo ou in judicando da Magistrada excipiente em autos em que atua como parte, o que sabe-se não é possível em sede de incidente de suspeição. III. A celeridade na condução de processo judicial não é suficiente a demonstrar o intuito do julgador em beneficiar uma das partes litigantes, muito pelo contrário, revela em verdade, compromisso do julgador em seu atuar jurisdicional, ainda mais diante do tão apregoado princípio da razoável duração do processo. IV. Incidente de suspeição rejeitado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar o incidente de suspeição, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - Incidente de Suspeição: 00277154420188080048, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2019)

EMENTA:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ ALEGADA INIMIZADE ENTRE PARTE E JUIZ - PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DAS ALEGAÇÕES
- INCIDENTE REJEITADO. 1. O princípio do juiz natural, assegurado constitucionalmente, não pode ser suprimido sem uma forte causa ou fundamentação jurídica. Para tanto, exige-se o reconhecimento de uma das hipóteses previstas numerus clausus no art. 145, do CPC. 2.
O inconformismo da parte com a condução do processo ou com decisões que contrariem seu interesse não justifica a alegação de parcialidade ou suspeição, máxime quando não demonstradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 145, do CPC
. 3. In casu,
não há provas da alegada inimizade entre parte e juiz ou qualquer outro motivo que pudesse ensejar a quebra do princípio da imparcialidade
da Magistrada, razão pela qual descabido acatar a arguição de suspeição. 4. Exceção de Suspeição rejeitada.

(TJ-ES - Incidente de Suspeição: 00174306420188080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 17/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2018)

Ante o exposto,
REJEITO
o incidente de suspeição interposto, por não restar configurada a hipótese legal prevista no inciso I, do art. 145 do CPC/2015.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)